Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado e ainda responde outra ação penal recente pelo mesmo tipo de crime, indicando que o fato não constitui evento isolado em sua vida.
3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do paciente, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.
4. ORDEM DENEGADA.